Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$11.000,00, a título de danos materiais, e R$2.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões, a ré/recorrente pugna, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial, ante a necessidade de prova técnica. Requer a reforma da sentença, sob o argumento de que a relação não é de consumo e que inexiste obrigação de indenizar. Subsidiariamente, requer que seja determinada a resolução contratual, mediante a devolução do veículo nas mesmas condições em que foi entregue. Ainda, requer a condenação do autor à litigância de má-fé.
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 51543295).
4. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, segundo o qual vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC).
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e à ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC).
7. No caso, o contexto probatório evidencia que em setembro de 2022 o autor/recorrido, por intermédio de sua ex-companheira, adquiriu da ré/recorrente o veículo Peugeot/206 Soleil, 2003/2003, o qual apresentou defeitos nas primeiras semanas de uso.
8. O veículo fabricado em 2003 foi adquirido pelo recorrido em 2022, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda. No mesmo sentido: Acórdão n.991456, 07062040720158070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Embora a ré/recorrente tenha informado ao autor/recorrido que os defeitos do veículo consistiam nos amortecedores traseiros, ar-condicionado e lanternas traseiras, o fato é que as partes não têm conhecimento técnico específico para avaliação da parte mecânica do veículo. E conforme atestou o mecânico: "devido ao desgaste geral das peças, não foi possível resolver a questão mecânica de forma definitiva, com segurança para uso diário".
10. Ademais, os serviços e as peças indicadas no laudo exibido pelo autor/recorrido estão relacionados à manutenção periódica do veículo, que tem mais de 20(vinte) anos de uso (ID 148450353).
11. Nesse contexto, o autor/recorrido não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não comprovou que os defeitos apontados são incompatíveis com o desgaste natural do veículo, considerada a quilometragem e o tempo de uso. E à mingua de comprovação do fato constitutivo, deve ser afastado o direito do autor à restituição do valor pago pelo veículo, ante a ausência de responsabilidade da ré/recorrente, porquanto se trata de desgaste natural do objeto negociado.
12. No tocante à indenização extrapatrimonial, inexistindo prática ilícita atribuída à ré/recorrente, carece de amparo legal o pedido de indenização por dano moral. Ainda assim, registro que a situação vivenciada pelo autor/recorrido não vulnerou atributos da sua personalidade, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de reparação.
13. E afasto o pedido de condenação do autor/recorrido à litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos legais.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.